Tribunal: TJSP
Processo: 2225691-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Agravo de instrumento - execução - cédulas de crédito bancário – oferta de imóvel pelos executados à garantia da milionária dívida – ordenada perícia avaliativa, cujos encargos serão suportados pelos executados agravantes – admissibilidade do "decisum" – presença de fundadas dúvidas acerca do real valor do bem, que inclusive já se encontra penhorado em outro feito executório – recurso

Ementa:
*Agravo de instrumento - execução - cédulas de crédito bancário – oferta de imóvel pelos executados à garantia da milionária dívida – ordenada perícia avaliativa, cujos encargos serão suportados pelos executados agravantes – admissibilidade do "decisum" – presença de fundadas dúvidas acerca do real valor do bem, que inclusive já se encontra penhorado em outro feito executório – recurso improvido.*